Tribunal: STF
Processo: Pet 6298
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. DENÚNCIA OFERTADA CONTRA A PRESIDENTE DA REPÚBLICA. CRIME DE RESPONSABILIDADE. ENCERRAMENTO DO MANDATO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.



    1. O objeto do presente processo está circunscrito à análise da DEN nº 1, de 2016, que tramitou no Senado Federal, relacionado ao Impeachment da ex-Presidente da República, Srª DILMA VANA ROUSSEFF.



    2. Ocorre, porém, que o mandato para o qual foi eleita a ex-Presidente da República encerrou-se em 31 de dezembro de 2018. Desse modo, torna-se impossível o acolhimento do pedido pleiteado na presente ação, pois não se vislumbra a possibilidade do surgimento de qualquer utilidade prática na continuação deste processo. Precedentes: MS 34.070 ED-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 28/5/2019; SL 853 MC-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Pleno, DJe de 17/11/2017; MS 25.898 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Pleno, DJe de 19/8/2014)



    3. Recurso de Agravo prejudicado.